Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO ART. 42, III, DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, como incurso nas penas do art. 42, III, do Decreto-lei 3.688/1941, por 10 (dez) vezes, e ao pagamento de indenização mínima por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A pena definitiva foi fixada em 5 (cinco) meses de prisão simples.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia, em síntese, a absolvição do acusado, sob o argumento de não há provas suficientes para a condenação, sob o argumento de que os elementos de prova produzidos nos autos não são suficientes para embasar um decreto condenatório. Afinal, não foi juntada aos autos o alvará ou licença da empresa ORLA FIT, com a finalidade de confrontar a atividade exercida no local, o que inviabiliza a conclusão a respeito da irregularidade no funcionamento do estabelecimento.
4. Não foram apresentadas contrarrazões na Primeira Instância, mas o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso nos termos da manifestação de Id 64218695, apresentada pelo representante do Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais.
5. A infração penal prevista no art. 42 do Decreto-lei 3.688/1941 consiste “Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:” I - omissis; II- omissis; III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
6. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-lei 3.688/1941, comprovada pela Ocorrência Policial 649/2022, Ocorrência Policial 146411/2021 e outras ocorrências registradas pelas diversas vítimas do barulho excessivo causado pelo estabelecimento ORLA FIT, do qual o denunciado é o responsável. Restou comprovado que o estabelecimento extrapola no volume do som, seja por meio de shows ao vivo, com apresentações musicais, com DJ’ ou cantores, ou ainda, por meio de instrumentos sonoros. Os dias mais comuns em que ocorre o excesso de barulho são às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriado e feriados, em horários diversos, mais comuns entre 22h00 e adentrando até por volta das 02h00 da manhã.
7. Além disso, nas oitivas realizadas em Juízo, submetidas à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os depoimentos das diversas vítimas foram coesos ao afirmar a constante perturbação a que se submetem, em razão do barulho extremo oriundo do local, situação que afeta toda a vizinhança, com consequências negativas para diversos moradores da quadra onde se localiza o estabelecimento Orla Fit, atingindo até mesmo moradores de quadras vizinhas. As vítimas ouvidas em Juízo afirmaram que em virtude de terem o sono prejudicado pelo excesso de barulho, passaram a desenvolver quadros de ansiedade, cansaço extremo, estresses e irritabilidade constante, muitas delas necessitando fazer uso de medicamentos para controle da ansiedade e outros problemas de saúde. Os relatos apresentados pelas vítimas são coesos. Além disso, para a comprovação da prática da contravenção penal da perturbação do sossego não é necessário que seja juntado o alvará do estabelecimento ou sequer se exige a irregularidade no funcionamento do estabelecimento. Afinal, ainda que o estabelecimento seja regular, se extrapolar o volume do som para além dos limites estabelecidos na lei, como costumeiramente ocorre na ORLA FIT, do qual o denunciado é o responsável, resta configurada a contravenção de perturbação do sossego. Há provas suficientes para a condenação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.